Tribunal: TJSP
Processo: 2001637-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
PENHORA ONLINE – Pretensa realização de nova pesquisa de bens pelo sistema Bacenjud – Possibilidade – Decurso de tempo razoável desde a pesquisa anterior – Eventual excesso de valor constrito que deve ser liberado imediatamente pelo Magistrado, conforme disposto no artigo 854, §1o, do CPC – Hipótese de caracterização do crime previsto no artigo 36, da Lei no 13.869/2019 que não se aplica ao

Ementa:
PENHORA ONLINE – Pretensa realização de nova pesquisa de bens pelo sistema Bacenjud – Possibilidade – Decurso de tempo razoável desde a pesquisa anterior – Eventual excesso de valor constrito que deve ser liberado imediatamente pelo Magistrado, conforme disposto no artigo 854, §1o, do CPC – Hipótese de caracterização do crime previsto no artigo 36, da Lei no 13.869/2019 que não se aplica ao caso - Decisão reformada – Recurso provido.